Tribunal: TJMT
Processo: 1027223-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027223-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JULIANO PIVA - CPF: 919.456.071-49 (ADVOGADO), ARI PAULO GELLER - CPF: 458.541.300-68 (AGRAVANTE), MARISA DA CONCEICAO FERREIRA GELLER - CPF: 811.476.279-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1276-98 (AGRAVADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - CPF: 896.840.951-04 (ADVOGADO), ANA MARIA FERREIRA LEITE - CPF: 003.058.321-74 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Agravo em face de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e manteve incólume a pretensão executiva lastreada em título executivo extrajudicial. O Juízo “a quo” baseou a decisão na ausência de inércia do exequente, na inexistência de causa interruptiva do prazo prescricional e na demora do judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve prescrição intercorrente, considerando: (i) a ausência de suspensão formal da execução, nos termos do art. 921, §1o, do CPC; e (ii) a diligência constante do credor na adoção de medidas processuais para o regular andamento do feito e a demora do judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decretação de prescrição intercorrente exige a inércia injustificada do exequente no curso do processo, após intimação pessoal para dar andamento à execução, nos termos do art. 921, § 4o e § 5o, do CPC. No caso em concreto, verifica-se que o exequente, sempre que intimado, promoveu os atos e diligências que lhe cabiam, de modo que fica afastada a tese de desídia do exequente. 4. Não houve a suspensão formal da execução, conforme exige o art. 921, §1o, do CPC, o que impede o início do prazo prescricional intercorrente.

5. A demora de tramitação do feito decorreu face aos próprios mecanismos da justiça, sendo aplicável, por analogia, a Súmula 106 do STJ, não podendo o exequente ser prejudicado, eis que sempre agiu de forma diligente.

7. Ausente inércia do credor e configurada sua diligência ao longo do processo, a prescrição intercorrente não pode ser reconhecida, impondo-se a reforma da sentença para o prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A prescrição intercorrente exige inércia injustificada do exequente após intimação pessoal e suspensão formal da execução, nos termos do art. 921, §§1o e 4o, do CPC. 2. A demora no trâmite processual, decorrente dos mecanismos da justiça, não pode ser imputada ao credor diligente, aplicando-se a Súmula 106 do STJ. 3. Não esgotados os meios de localização de bens, a extinção do processo por prescrição intercorrente é indevida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 921, §§1o, 4o e 5o; Súmula 106 do STJ.

Jurisprudência relevante:
TJMT – APELAÇÃO CÍVEL N. 1000314-87.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ARI PAULO GELLER e MARISA DA CONCEIÇÃO F. GELLER,
em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0005603-34.2012.8.11.0040, constando como exequente
BANCO DO BRASIL S/A
, rejeitou a exceção de pré-executividade por entender que não se configurou a prescrição intercorrente.

Em síntese, os agravantes defendem a reforma da decisão, alegando que o título executivo se encontra prescrito; que a decisão não é justa; que ela afronta jurisprudência do STJ.

Avoca o REsp. 1.604.412-SC, e diz que “(...) o Banco Exequente foi reiteradamente intimado para promover os atos necessários ao regular andamento do feito, mas permaneceu inerte em diversas ocasiões, o que configurou a prescrição intercorrente e em sentido contrário a r. decisão foi proferida”.

Aponta que se trata de “(...) execução de título extrajudicial, referente à Cédula de Crédito Rural Hipotecária no 40/03649-9, com vencimento em 15/07/2011, proposta pelo Banco do Brasil S.A. em desfavor dos agravantes, tendo sido protocolada em 07/08/2012. Os agravantes foram citados somente em 14/06/2013, conforme mandado juntado pelo Oficial de Justiça às fls. 03 e 60 dos autos físicos. Posteriormente, em 27/01/2014, houve decisão às fls. 69 dos autos físicos, determinando que o Banco agravado se manifestasse no prazo de 5 (cinco) dias. No entanto, o Banco permaneceu inerte por mais de 71 (setenta e um) dias, vindo a se manifestar apenas em 08/04/2014. Surpreendentemente, a manifestação do Banco foi apenas para requerer dilação de prazo, conforme fls. 70 dos autos físicos e ID no 111745500, pág. 104, pedido este que não foi deferido. Somente em 20/05/2014, às fls. 71 dos autos físicos, após mais de 90 (noventa) dias da decisão de 27/01/2014, o Banco efetivamente tomou alguma atitude. Em 27/06/2016, às fls. 79 dos autos físicos, foi proferida nova decisão determinando a penhora de bens, com base nos artigos 845, §1o, 842 e 841, §§1o e 2o, do CPC/15, além do recolhimento das custas da Carta Precatória. A decisão foi publicada no DJE MT n. 9889 em 31/10/2016, conforme fls. 82. Contudo, o Banco agravado permaneceu inerte e não cumpriu o comando judicial para o regular desenvolvimento do processo de execução. Diante dessa inércia, em 05/06/2018, foi proferida nova decisão, às fls. 83 dos autos físicos, determinando que o Banco agravado desse andamento ao processo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. A decisão foi publicada no DJE MT em 12/06/2018 (...)”.

Afirmam que “(...) O Banco agravado, novamente, não cumpriu a decisão e, passados mais de 8 (oito) meses, manifestou-se apenas em 20/02/2019, às fls. 87 dos autos físicos, solicitando que as futuras intimações fossem direcionadas a outros procuradores, sem qualquer iniciativa de dar prosseguimento ao processo. Em 19/07/2019, nova decisão foi proferida, às fls. 89 dos autos físicos, reiterando a ordem de cumprimento da decisão anterior (fls. 83). Tal decisão estabelecia expressamente que, na ausência de manifestação do Banco agravado no prazo de 15 (quinze) dias, o processo seria extinto sem julgamento de mérito. Mais uma vez, o Banco agravado não cumpriu as determinações judiciais e apenas peticionou em 13/11/2020, sem promover qualquer ato válido ou regular no processo, não efetivando a penhora. Ou seja, transcorreram mais de 4 (quatro) anos desde a decisão de fls. 79, configurando a consequente prescrição intercorrente, uma vez que o processo permaneceu paralisado por mais de 4 (quatro) anos”.

Sustentam que o processo deveria ter sido extinto, conforme decisões judiciais; no entanto, a Secretaria descumpriu tais decisões, expedindo ato ordinatório intimando o Banco Agravado, para apresentar certidão atualizada do imóvel rural e recolher as taxas da guia de registro da penhora.

Argumentam que “(...) Novamente, o Banco agravado não cumpriu a determinação da secretaria, nem as decisões de fls. 79, 83 e 89 dos autos físicos, nem a certidão no ID no 93555851. Em 29/11/2022, a secretaria, equivocadamente, em novo impulso oficial (ID no 103192684, pág. 143 do pdf), intimou o Banco para cumprir, em 10 (dez) dias, a apresentação da certidão atualizada do imóvel e o recolhimento das custas para o registro da penhora. O Banco agravado, em 14/12/2022 (ID no 106282051, pág. 145 do pdf), mais uma vez deixou de cumprir a ordem e solicitou nova dilação de prazo, que também não foi respeitada. Essa inércia, repetida pela quinta vez, caracterizou a desídia do Banco. Em 07/03/2023, a secretaria expediu outro ato ordinatório (ID no 1117002439, pág. 148 do pdf), intimando o Banco agravado a dar andamento ao processo. Mesmo assim, o Banco não tomou qualquer providência, permanecendo inerte por mais de 3 (três) meses. Dessa forma, em 13/06/2023, a secretaria expediu mais um ato ordinatório (ID no 120399862, pág. 281 do pdf), configurando a sétima oportunidade perdida pelo Banco para cumprir as decisões judiciais e não cumprida. Diante da desídia evidente e incontroversa do Banco agravado, que foi devidamente intimado desde 31/10/2016 e deixou de dar andamento válido e regular ao feito, o processo já deveria ter sido extinto, conforme as decisões de fls. 83 e 89 dos autos físicos. Mesmo advertido, o Banco não cumpriu as determinações judiciais”.

Aduzem que “(...) o prazo prescricional já se consumou, uma vez que o processo de execução, baseado em Cédula de Crédito Rural, deve observar o prazo de 3 (três) anos, conforme o art. 70 da LUG, combinado com o art. 60 do Decreto Lei 167/67. Os autos ficaram paralisados por mais de 4 (quatro) anos, o que configura a prescrição intercorrente nos termos do REsp 1.604.412-SC, Súmula 150 do STF, art. 206-A do Código Civil c/c art.921 do CPC/2015”.

Acrescentam que não há, até a presente data, qualquer penhora efetivada, tanto que foi requerida penhora das contas bancárias dos executados somente em novembro/2023.

Alegam que o Juízo “a quo” se equivocou, pois ignorou as inúmeras oportunidades dadas ao Banco Agravado; que permaneceu inerte por mais de 06 anos, sem adotar medidas necessárias ao regular andamento do processo.

Repisa que a decisão agravada destoa do REsp n. 1.604.412-SC (IAC TEMA 01 do STJ), Súmula n. 150 do STF, artigo 206-A do Código Civil c/c o artigo 921 do CPC/2015 e artigo 202, parágrafo único do Código Civil.

Pedem o deferimento do pedido de efeito suspensivo, alegando estarem presentes os requisitos autorizadores.

Requerem o conhecimento e provimento do recurso, “(...) com a reforma da decisão objurgada id.167343401, por destoar do REsp. 1.604.412-SC (IAC TEMA 01 do STJ), Súmula 150 do STF, art.206-A do Código Civil c/c art.921, do CPC/2015, art.202, parágrafo único, do CC, e declarar a prescrição intercorrente da ação de execução e a sua extinção nos termos do art.487, inciso II, do CPC/2015 e art.924, V, do CPC, sob pena de violação de IAC TEMA 01 STJ e dispositivos supramencionados”.

O pleito liminar foi indeferido pela eminente Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho – em substituição legal.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão recorrida que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0005603-34.2012.8.11.0040, constando como exequente
BANCO DO BRASIL S/A
e como Executados:
ARI PAULO GELLER E OUTRO(S)
,
rejeitou a exceção de pré-executividade por entender que não se configurou a prescrição intercorrente.

Pois bem.

Malgrado as razões recursais, que objetivam a reforma da decisão alegando, em síntese, que a instituição bancária foi inerte quanto à busca de satisfação de seu crédito, e que houve afronta à legislação e julgados do c. Superior Tribunal de Justiça, não verifico que a decisão mereça reprimendas.

É que não se constata a inércia do exequente, quanto aos atos impulsionadores do feito executivo.

Mostra-se, ainda, necessário pontuar que não houve o transcurso do lapso temporal legalmente previsto, sem que tenha existido fato ou ato que a lei confira eficácia interruptiva; ou seja, paralisação do processo em arquivo por tempo maior que o prazo prescricional do título.

A Súmula 150 do STF dispõe que:

“Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

No caso em tela, não se verifica o lapso do prazo prescricional, de modo que prevalece, “a priori”, a decisão recorrida, a qual passo a transcrever, em parte:

“(...) Pois bem. A prescrição intercorrente ocorre somente nos casos em que o processo permanecer sem andamento, em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer a demanda prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei e descumprindo determinação judicial, após a sua intimação pessoal.

Assim é o posicionamento jurisprudencial:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. O AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS NÃO FORAM DESAPENSADOS DA EXECUÇÃO, CONFORME PREVÊ O ART. 914, § 1o, DO CPC/15. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURA­SE NAS HIPÓTESES DE INÉRCIA DO FEITO POR DESÍDIA DO EXEQUENTE, QUE, APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, PERMANECEU INERTE. PRECEDENTES STJ. NEGADO PROVIMENTO.” (TJRS, RAIN n. 70071582548, 15a Câm. Cív., Rel. Des. Otávio Augusto de Freitas Barcellos, j. 14.12.2016)

“AÇÃO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – DEMORA DO JUDICIÁRIO CARACTERIZADA – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA ­ SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei. No entanto, para que a prescrição intercorrente seja reconhecida, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial após a sua intimação pessoal.
Não ocorre a prescrição se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça.
Inteligência da súmula 106 do STJ.” (RAC n. 0042174­35.2011.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria j. 15.08.2018).

Assim, a prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso da demanda, após seu ajuizamento, quando o credor fica inerte na prática de atos processuais, permitindo a paralisação do processo injustificadamente. De acordo com a Súmula 150 do STF: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação“.

Ainda assim, o art. 206-A, do CC, dispõe que: “A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão”.

No caso dos autos, não há que se falar em ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que o exequente/excepto adotou durante todo o processo todas as medidas pertinentes à efetivação da tentativa de localização de bens em nome do executado, não vislumbrando este Juízo qualquer atraso apto a caracterizar a inércia da parte exequente.

Dessa forma, permanecendo o exequente diligente ao providenciar o regular andamento processual, com vista à satisfação de seu crédito, não há falar em consumação do lapso prescricional.

Assim, não havendo demonstração que a paralização do feito se deu por desídia da exequente não há que se falar em prescrição nos autos.

Ante o exposto,
NÃO ACOLHO
a execução de pré-executividade apresentada ao id. 122205133. (...)”.

Corrobora com a decisão recorrida, “mutatis mutandis”, o seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CHEQUES - ALEGAÇÃO DEPRESCRIÇÃO INTERCORRENTE– INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp no 1.604.412/SC. Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, mostrar-se-ia necessária a comprovação de que houve inércia do credor em impulsionar o feito, por prazo superior ao de prescrição

do direito material. Tal prazo vale dizer, é contado do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). Ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não se verifica a desídia da parte Exequente que, desde o início do processo de execução, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimada, se manifestou nos autos. (...) (N.U 1006318-33.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 31/07/2022)”.

Colaciono, ainda, recente julgado deste Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO INDEVIDA. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que decretou a prescrição intercorrente e extinguiu o processo de execução de título extrajudicial, referente ao inadimplemento de Cédula Rural Pignoratícia. A Magistrada fundamentou sua decisão na ausência de bens passíveis de penhora e na paralisação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve prescrição intercorrente, considerando: (i) a ausência de suspensão formal da execução, nos termos do art. 921, §1o, do CPC; e (ii) a diligência constante do credor na adoção de medidas processuais para o regular andamento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente pressupõe a inércia injustificada do exequente no curso do processo, após intimação pessoal para dar andamento à execução, nos termos do art. 921, § 4o e § 5o, do CPC. No caso, verifica-se que o exequente, sempre que intimado, promoveu requerimentos e diligências necessárias, afastando qualquer alegação de desídia. 4. Não houve a suspensão formal da execução, conforme exige o art. 921, §1o, do CPC, o que impede o início do prazo prescricional intercorrente.

5. A demora no trâmite processual decorreu dos próprios mecanismos da justiça, sendo aplicável, por analogia, a Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora não pode prejudicar a parte que agiu tempestivamente.

6. Ademais, não foram esgotados todos os meios para localização de bens do devedor, como consultas via sistemas RENAJUD e INFOJUD, que poderiam viabilizar novas constrições patrimoniais.

7. Ausente inércia do credor e configurada sua diligência ao longo do processo, a prescrição intercorrente não pode ser reconhecida, impondo-se a reforma da sentença para o prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento:

“1. A prescrição intercorrente exige inércia injustificada do exequente após intimação pessoal e suspensão formal da execução, nos termos do art. 921, §§1o e 4o, do CPC. 2. A demora no trâmite processual, decorrente dos mecanismos da justiça, não pode ser imputada ao credor diligente, aplicando-se a Súmula 106 do STJ. 3. Não esgotados os meios de localização de bens, a extinção do processo por prescrição intercorrente é indevida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §§1o, 4o e 5o; Súmula 106 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJRS, RAIN 70071582548, Rel. Des. Otávio Augusto de Freitas Barcellos. (N.U 1000314-87.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025)”.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025